Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDO. RENÚNCIA.
1. Hipótese em que o Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília determinou a remessa dos autos do reqerimento de cumprimento de sentença, alusivo à prestação de alimentos, ao fundamento de que a ação respectiva tramitou no Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. 1.1. O Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, ao suscitar conflito negativo de competência, invocou a possibilidade de requerer, o credor, o cumprimento da referida sentença no foro de seu atual domicílio.
2. Nos termos do art. 528, § 9o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença que verse sobre a concessão de alimentos poderá ser procedido no domicílio do alimentando, no domicílio do alimentante, no local onde se encontrarem bens sujeitos à execução, bem como na localidade onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de hipótese de competência relativa.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de requerimento de cumprimento de sentença formulado no foro correspondente ao atual domicílio do credor, verifica-se ter havido renúncia em pleitear o pagamento da prestação alimentícia no foro em que tramitou a ação de alimentos.
5. Estabelecida a competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à pretensão insatisfeita.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Segunda Vara de Família de Brasília).